Tribunal: TJDFT
Processo: 0723332-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de internação provisória de adolescente acusado da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da internação provisória do adolescente, nos termos dos arts. 108, 174 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação provisória possui caráter excepcional e somente se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à demonstração da necessidade imperiosa da medida para a garantia da ordem pública ou da segurança pessoal do adolescente.
4. Os requisitos do art. 108 e do art. 174 do ECA devem ser interpretados em conjunto com as hipóteses taxativas do art. 122 do mesmo diploma, sob pena de ilegalidade da medida.
5. O ato infracional atribuído ao adolescente não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não há condenação anterior por infrações graves, apenas registros de remissões, que não podem ser consideradas antecedentes ou configurar reiteração, conforme art. 127 do ECA.
6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ não admite a decretação da internação com base na gravidade abstrata do ato infracional, nem a utilização de remissão como fundamento para caracterizar reiteração.
7. O adolescente encontra-se em acompanhamento por medida de liberdade assistida, declarou estar empregado, morar com os pais e irmã, e ter interrompido o uso de entorpecentes, demonstrando contexto que não recomenda a adoção da internação provisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.